Tribunal: TJSP
Processo: 0007603-21.2010.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – ISS (Variável) dos exercícios de 2005 a 2009 – Município de Salto Grande, Comarca de Ourinhos – Tributação sobre serviços notariais – Ilegitimidade passiva do Tabelionato, que não detém personalidade jurídica, na linha de sólida orientação do E. Superior Tribunal de Justiça – Responsabilidade do titular do cartório (notário) pelos atos praticados –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – ISS (Variável) dos exercícios de 2005 a 2009 – Município de Salto Grande, Comarca de Ourinhos – Tributação sobre serviços notariais – Ilegitimidade passiva do Tabelionato, que não detém personalidade jurídica, na linha de sólida orientação do E. Superior Tribunal de Justiça – Responsabilidade do titular do cartório (notário) pelos atos praticados – Inclusão deste no polo passivo da demanda fiscal, contudo, não admitida, ante o teor da Súmula 392, também do STJ – Extinção do feito a ser mantida – Recurso da Municipalidade não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007603-21.2010.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO GRANDE, é apelado OFICIAL
REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007603-21.2010.8.26.0408 -Voto no 7889
2
Apelação Cível no 0007603-21.2010.8.26.0408
Apelante: Municipalidade de Salto Grande
Apelado : Oficial do Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelião de Notas
Comarca: Ourinhos
Juíza de origem: Alessandra Mendes Spalding
VOTO No 7889
APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal ISS (Variável)
dos exercícios de 2005 a 2009 Município de Salto Grande,
Comarca de Ourinhos Tributação sobre serviços notariais
Ilegitimidade passiva do Tabelionato, que não detém
personalidade jurídica, na linha de sólida orientação do E.
Superior Tribunal de Justiça Responsabilidade do titular
do cartório (notário) pelos atos praticados Inclusão deste
no polo passivo da demanda fiscal, contudo, não admitida,
ante o teor da Súmula 392, também do STJ Extinção do
feito a ser mantida Recurso da Municipalidade não
provido.
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto
pela Municipalidade de Salto Grande, nos autos de Execução Fiscal que
ajuizou contra Oficial do Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelião de
Notas, em face de r. sentença (fls. 68/69) que julgou extinto o feito, com fulcro
no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (ilegitimidade passiva).
Sustenta a recorrente, linhas gerais, que: a) a
titular do ora apelado não teria cumprido com seu dever de atualizar o cadastro
municipal; b) o Município é competente para cobrar o tributo em comento, de
modo que, sendo impedido, há “... enriquecimento sem causa da Serventia...”;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007603-21.2010.8.26.0408 -Voto no 7889
3
c) a execução fiscal foi proposta em face do “... OFICIAL REGISTRO CIVIL
E PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DE SALTO GRANDE-SP,
e não em face da instituição denominada 'CARTÓRIO'...”, de maneira que
não há cogitar-se de ilegitimidade do sujeito passivo; d) o Ofício (cartório) tem
plena capacidade processual, a despeito da ausência de personalidade jurídica,
pois goza de estrutura empresarial; e) a cobrança da dívida “... baseou-se nas
informações obtidas pela própria serventia...”; f) não há prejuízo ao
contribuinte, mas tão somente ao Erário Público. Busca, ao final, o provimento
ao apelo e anulação da r. sentença guerreada com determinação para que
prossiga regularmente, em seus ulteriores termos, o Executivo Fiscal, inclusive
contra a “... representante legal nominada a fls. 45...”.
O
tempestivo
recurso
foi
recebido
e
devidamente processado, sem oferta de contrarrazões (fls. 107/109).
Subiram, assim, os autos.
É O RELATÓRIO.
Não prospera, em verdade, a irresignação
municipal.
Depreende-se da leitura do processado que a
Municipalidade de Salto Grande promoveu Executivo Fiscal, aos 23/08/2010,
em face de Oficial do Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelião de Notas,
com vistas à cobrança de débitos tributários relativos ao ISS (Variável) dos
exercícios de 2005 a 2009, conforme fls. 02 e as CDA's encartadas a fls. 03/13.
A r. sentença de fls. 68/69 reconheceu não
somente a ilegitimidade do executado, como também a impossibilidade de
alteração do polo passivo.
E assim o fez corretamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007603-21.2010.8.26.0408 -Voto no 7889
4
Com efeito, preconiza o art. 236 da
Constituição Federal que:
“Art. 236. Os serviços notariais e de registro são
exercidos em caráter privado, por delegação do
Poder Público.
(...)
§ 3o. O ingresso na atividade notarial e de
registro depende de concurso público de provas e
títulos, não se permitindo que qualquer serventia
fique vaga, sem abertura de concurso de
provimento ou de remoção, por mais de seis
meses.”
Nota-se, portanto, que os cartórios que
prestam serviços notariais e de registro não detém personalidade jurídica, pois
se trata de serviço público delegado a profissional de direito, dotado de fé
pública, concursado e, portanto, responsável, enquanto investido na delegação,
pela prestação dos referidos serviços.
Vale realçar que os oficiais são civilmente
responsáveis por todos os prejuízos que, pessoalmente, ou pelos prepostos ou
substitutos que indicarem, causarem, por culpa ou dolo, aos interessados no
registro, a teor do art. 28 e § único da Lei no 6.015/73.
De maneira que o Oficial de Registro Civil e
das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas, em cujo nome foram emitidas as
Certidões de Dívida Ativa anexadas a fls. 03/13, é ilegítimo para figurar como
parte passiva da relação tributária, por não deter, reitere-se, personalidade
jurídica.
Bem verdade que o tabelião ou notário,
pessoa física responsável pelos serviços prestados no período do fato gerador
do tributo em comento, até poderia ser incluído como contribuinte. Somente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007603-21.2010.8.26.0408 -Voto no 7889
5
contudo, se os lançamentos tivessem sido efetuados em seu nome, o que não
ocorreu na situação destes autos.
De se notar, aliás, que o Município apelante
tinha plena ciência de quem era o titular do Cartório (cf., como exemplo, o
documento de fls. 55), mas optou por executar o Tabelionato, esbarrando,
desse modo, na vedação contida na Súmula 392 do E. STJ, a teor da qual:
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de
dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença
em embargos, quando se tratar de correção de
erro material ou formal, vedada a modificação
do sujeito passivo da execução.” (g.n.)
Eis a jurisprudência do E. Superior Tribunal
de Justiça a respeito do tema aqui abordado:
“PROCESSO CIVIL. CARTÓRIO DE NOTAS.
PESSOA FORMAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
RECONHECIMENTO
DE
FIRMA
FALSIFICADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. O
tabelionato não detém personalidade jurídica ou
judiciária, sendo a responsabilidade pessoal do
titular da serventia. No caso de dano decorrente
de má prestação de serviços notariais, somente o
tabelião à época dos fatos e o Estado possuem
legitimidade passiva. Recurso conhecido e
provido.” (REsp. no 545.613/MG, j. em 8-5-2007,
DJU 29/6/2007, p. 630).
“TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO
CPC. CARTÓRIO DE NOTAS. AUSÊNCIA DE
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA.
(...) 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o
tabelionato não detém personalidade jurídica.
Quem responde pelos atos decorrentes dos
serviços notariais é o titular do cartório na época
dos fatos. Logo, não possui legitimidade para
figurar como polo passivo na presente demanda.
Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp.
no 1.462.169/RS, Agravo Regimental no Recurso
Especial
2014/0149445-1,
Rel.
Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007603-21.2010.8.26.0408 -Voto no 7889
6
Humberto
Martins,
Data
de
julgamento:
20/11/2014).
“APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
OFÍCIO
NOTARIAL. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE
JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Nos
termos dos artigos 236 da Constituição Federal e
20 e 21 da Lei no 8.935/94, os serviços notariais
são exercidos em caráter privado, por delegação
do
Poder
Público,
sendo
pessoal
a
responsabilidades dos titulares, os quais arcam
diretamente pelas obrigações decorrentes das
relações laborais. Tratando-se de delegação por
concurso público, toda titularidade na serventia é
originária, não podendo ser adquirida ou
transferida por qualquer forma, de modo que não
há sucessão na responsabilidade tributária, nem
na
responsabilidade
não
tributária.
Os
tabelionatos não podem ser considerados pessoas
formais, tal como são a massa falida, a sociedade
de fato, o espólio e a herança jacente ou vacante,
pois
esses
entes
consubstanciam
uma
universalidade de bens e direitos, com conteúdo
econômico imediato, capazes de contrair direitos
e obrigações (...).” (REsp. no 1.537.524/PR
2015/0138420-0, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, data de publicação: DJ 29/06/2015).
“PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTOS.
ISS.
RESPONSABILIDADE
DA
ADMINISTRAÇÃO.
OS
SERVIÇOS
DE
REGISTROS PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E
NOTARIAIS NÃO DETÉM PERSONALIDADE
JURÍDICA,
DE
MODO
QUE
QUEM
RESPONDE PELOS ATOS DECORRENTES
DOS SERVIÇOS NOTARIAIS É O TITULAR DO
CARTÓRIO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. I -
Verifica-se que o acórdão regional recorrido está
em consonância com a jurisprudência do STJ no
sentido de que '(...) os serviços de registros
públicos, cartorários e notariais não detém
personalidade jurídica, de modo que quem
responde pelos atos decorrentes dos serviços
notariais é o titular do cartório. Logo, o
tabelionato não possui legitimidade para figurar
no
polo
passivo
da
demanda
repetitória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007603-21.2010.8.26.0408 -Voto no 7889
7
tributária' (AgInt no REsp 1.441.464/PR, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
julgado em 19/9/2017, DJe 28/9/2017). II -
Outros precedentes são no mesmo sentido: Ag Rg
no REsp. 1.360.111/SP, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
12/5/2015; AgRg no REsp. 1.468.987/SP, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe de 11/3/2015; AgRg no AREsp 460.534/ES,
Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe
de
28/4/2014.
(...)
IV
-
Agravo interno
improvido.” (AgInt
no
AgInt
no AREsp
1.141.894/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em 13-11-2018, DJe de
21/11/2018).
Era mesmo de rigor, destarte, a extinção do
feito por ilegitimidade passiva, irrelevante a existência de estrutura
empresarial na prestação dos serviços notariais, porquanto o responsável,
como apurado, é o titular do Cartório, a quem devem ser dirigidos os
lançamentos fiscais.
Eventual
descumprimento
de
obrigação
acessória, de resto, ainda que gere sanção ao infrator, não tem o condão de
convalidar lançamento nulo.
Consideram-se prequestionados, à guisa de
arremate, todos os artigos legais e constitucionais mencionados, com a
ressalva de que o v. Acórdão não está obrigado a discursar sobre todos os
dispositivos de lei reportados.
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
Silvana M. Mollo
Relatora